Tribunal: TJDFT
Processo: 0728706-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728706-14.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CAIO CÉSAR ROQUE PACIENTE: LUCAS ALVES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS ALVES DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Custódia do Distrito Federal, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 1.000,00 (mil reais), após ser preso em flagrante por suposta infração ao art. 140, caput, e art. 147, caput, ambos do CP, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Maria de Lourdes Abreu (ID 38773366). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que, em 21/09/2022, foi concedida liberdade provisória com dispensa de fiança a Lucas Alves da Silva, impostas medidas protetivas (ID 39548225). A douta Procuradoria de Justiça pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 39668187). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade coatora, dando conta de que foi concedida liberdade com dispensa de fiança ao paciente e impostas medidas protetivas, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o artigo 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator